Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO DE POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE DOLO NO DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de EDSON DOS SANTOS RODRIGUES, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos de Medida Protetiva de Urgência no 0711217-29.2025.8.07.0009, instaurada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, sob o fundamento de descumprimento da medida de suspensão da posse/porte de armas de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suposta não entrega de arma de fogo, determinada como medida protetiva de urgência, configura descumprimento apto a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da alegação de inexistência de posse do armamento à época da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Anexados documentos pela defesa, indicando que o paciente não estava mais na posse de arma de fogo à época da intimação, não resta comprovada a voluntariedade no descumprimento da medida protetiva.

4. As medidas protetivas anteriormente fixadas mostram-se adequadas e suficientes, não havendo alteração fática que autorize a reversão da decisão liminar que revogou a custódia.

IV. DISPOSITIVO

5. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.